Tribunal: TJBA
Processo: 8000444-09.2024.8.05.0205
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000444-09.2024.8.05.0205

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE JANIO QUADROS

Advogado(s)
:
JONATHAS ALVES MESQUITA

APELADO: GHIANA LARISSA SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
IBERNON ALVES COSTA DOS SANTOS JUNIOR, DUILO SANTOS PADRE, JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, COM VÍNCULO COMPROVADO, INTEGRANTE DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO. FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. PREVISÃO EM LEI LOCAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO SOBRE TODO O PERÍODO. PAGAMENTO SOBRE 30 (TRINTA) DIAS. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO ENTRE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. TEMA 1.241 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Município contra sentença que reconheceu o direito de professora da rede municipal à incidência do adicional constitucional de um terço sobre a integralidade dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais previstos na legislação municipal do magistério, condenando o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o período de 45 (quarenta e cinco) dias assegurado pela legislação municipal aos professores em exercício de regência de classe possui natureza jurídica integral de férias anuais, com incidência do adicional constitucional de um terço sobre todo o período, ou se seria admissível a cisão administrativa entre férias e recesso escolar para restringir a base de cálculo da verba constitucional a apenas 30 (trinta) dias.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar Municipal nº 101/2006 assegura expressamente aos professores em função docente férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias, sem estabelecer distinção jurídica entre férias e recesso escolar.

4. O art. 28, §1º, da legislação municipal apenas disciplina o período de fruição das férias em consonância com o calendário escolar, não criando categoria autônoma de recesso apta a descaracterizar parte do descanso funcional legalmente assegurado.

5. A interpretação promovida pelo Município configura restrição administrativa indevida de direito funcional expressamente previsto em lei, em afronta ao princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública.

6. A fragmentação do período de férias com o objetivo exclusivo de reduzir a base de cálculo do adicional constitucional representa inovação administrativa ilegítima e incompatível com os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia consolidou entendimento no sentido de que os 45 (quarenta e cinco) dias assegurados aos profissionais do magistério possuem natureza integral de férias, afastando a equiparação parcial ao recesso escolar.

8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.241 da repercussão geral, fixou tese vinculante segundo a qual o adicional constitucional de um terço incide sobre a remuneração relativa a todo o período de férias.

9. O reconhecimento judicial do direito ao pagamento integral do adicional de férias não configura criação de vantagem remuneratória pelo Poder Judiciário, mas mera aplicação da legislação municipal em conformidade com a Constituição Federal e com precedente vinculante do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. O período de 45 (quarenta e cinco) dias assegurado aos professores municipais pela legislação local possui natureza jurídica integral de férias anuais.

2. O adicional constitucional de um terço incide sobre a totalidade da remuneração correspondente ao período integral de férias legalmente previsto.

3. O recesso escolar previsto no calendário letivo constitui apenas parâmetro temporal para fruição das férias, não autorizando fracionamento jurídico do período de descanso funcional.

4. A Administração Pública não pode restringir, por interpretação administrativa, vantagem funcional expressamente assegurada em lei.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII; CPC, art. 85, §11; Lei Complementar Municipal nº 101/2006, art. 28 e §1º; Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.400.787/CE, Tema 1.241 da repercussão geral; TJBA, Apelação nº 8001194-47.2018.8.05.0261, Rel. Desa. Márcia Borges Faria, publ. 14.11.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º

8000444-09.2024.8.05.0205
,
em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JÂNIO QUADROS,
e como apelada
GHIANA LARISSA SANTOS SANTANA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões expendidas no voto condutor.